Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722830-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Penina Silva Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 238686631 do processo n. 0707209-79.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia para o tratamento de neoplasia de cólon. Consoante decisão de ID 72742707, esta Relatoria deferiu, em 10/6/2025, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, conforme relatório médico de ID 238637561, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas foi intimado da decisão no dia 11/6/2025 (ID 72787097). Sobreveio, nesta data, petição da parte autora/agravante, na qual aponta o descumprimento da medida liminar (ID 73851588). Descreve que o procedimento cirúrgico requerido foi autorizado em 13/6/2025, contudo, em 18/6/2025, retornou ao status de “em análise”. Requer, então, (i) a intimação do Inas/DF para cumprir a tutela de urgência, (ii) a intimação pessoal do representante do Inas/DF para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento e (iii) a aplicação da multa diária fixada na decisão. É o relato do necessário. 2. A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo dos pronunciamentos judiciais deve ser direcionado ao Juízo que decide a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que o requerimento realizado pela parte autora, por se tratar, em essência, de um ato executivo e incidental, deve ser feito perante o magistrado de origem, com a adoção, nos termos do art. 139, IV, do CPC[2], das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Com efeito, não se revela viável, nesta esfera recursal, iniciar, de forma incidental, a execução da tutela provisória, sob pena de comprometer o trâmite e a celeridade do julgamento do mérito do agravo de instrumento. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento da decisão liminar. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;